Tribunal: TCU
Processo: 002.498/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas de ex-Prefeito de Gado Bravo-PB, com imputação de débito e multa, em TCE decorrente de convênio com o MTur para realização de evento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Austerliano Evaldo Araujo contra o Acórdão 6877/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 12, §1o, e 32 da Lei 8.443/1992, c/c art. 202, § 3o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 6877/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias a contar da notificação, para que o recorrente efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data do pagamento Valor (R$) Débito/ Crédito 17/5/2011 100.000,00 Débito 31/8/2013 5.106,91 Crédito 27/2/2014 5.270,88 Crédito 15/1/2015 5.270,88 Crédito 24/2/2015 5.270,88 Crédito 6/4/2015 5.270,88 Crédito 1o/6/2015 5.270,88 Crédito 1o/7/2015 5.270,88 Crédito 12/07/2016 5.270,88 Crédito 12/07/2016 5.270,88 Crédito 12/07/2016 5.270,88 Crédito 1o/08/2016 5.270,88 Crédito 1o/08/2016 5.270,88 Crédito 1o/08/2016 5.270,88 Crédito 10/10/2016 5.270,88 Crédito 10/10/2016 5.270,88 Crédito 10/10/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 11/11/2016 5.270,88 Crédito 14/11/2016 5.270,88 Crédito 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Prefeitura Municipal de Gado Bravo/PB, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.